Tribunal: TCU
Processo: 023.124/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal a aposentadoria de Irene Escudero Garcia de Sena, concedendo o registro ao ato correspondente; 9.2. dar ciência deste acórdão ao Tribunal Regional Federal da 3a Região.